Tribunal: CARF
Processo: 10783.915603/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.915603/2009-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.551 – 1a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915603/2009-48
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915603/2009-48

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/RJ1, sessão de 22 de julho de 2011, que
ratificou o entendimento da DRF/VITÓRIA/ES expresso em Despacho Decisório de 07/10/2009
e indeferiu a compensação pleiteada sob os seguintes fundamentos:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade
alegando que:
1. o crédito pleiteado no PER/DCOMP decorreria do pagamento a maior, efetuado por
DARF, conforme comprovante juntado aos autos;
2. teria indicado erroneamente na DCTF e na DIPJ (a maior) o valor da estimativa cujo
recolhimento foi efetuado pelo DARF acima citado, quando, na verdade, o montante
devido seria menor;
3. retificou as duas declarações, tendo enviado a DIPJ retificadora em 01/09/2009 e a DCTF
retificadora em 08/09/2009, pouco tempo antes da emissão do despacho decisório,
ocorrida em 07/10/2009, fato que, provavelmente, implicou em não haver tempo hábil
para o sistema da RFB apontar seu processamento.
Submetida a MI à apreciação da 5a Turma da DRJ/RJ1, foi prolatada decisão
negando provimento ao pedido e ratificando o DD exarado pela DRF/VITÓRIA/ES, tendo
entendido o colegiado de 1o Grau não ter a contribuinte se desincumbido de apresentar provas
que mostrassem o efetivo direito creditório que alegou (“observa-se que a contribuinte não trouxe
aos autos provas documentais contábeis e/ou fiscais do alegado erro, a justificar as retificações
pretendidas, carecendo o crédito alegado, consequentemente, da necessária liquidez e certeza”); além
disso, na forma da IN SRF no 600/2005, “a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que
efetuasse pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal somente podia utilizar o valor pago na
dedução do IRPJ [CSLL] devido ao final do período de apuração em que houve o pagamento indevido ou
na composição do saldo negativo de IRPJ [BC negativa da CSLL] do período”.
Decisão assim ementada:
Assunto : Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO RECONHECIDO
A falta de certeza e liquidez do crédito indicado como compensável no
PER/DCOMP impede a homologação da compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915603/2009-48

Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário rebatendo
a decisão de 1o Piso e reafirmando os argumentos já expendidos na MI. Além disso, juntou
documentos com os quais pretendeu comprovar suas alegações, dentre eles:

Para concluir:

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915603/2009-48

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo. Recebo-o e dele conheço.
DESTAQUE INICIAL
A matéria é de cunho essencialmente probatório, impondo verificar se a
recorrente trouxe a documentação necessária para que sejam afastadas as ressalvas que o
Despacho Decisório impôs para reconhecimento do direito creditório pleiteado e subsequente
homologação da compensação e que a decisão de 1o Piso textualmente especificou:
“Observa-se que a contribuinte não trouxe aos autos provas documentais contábeis e/ou fiscais do
alegado erro, a justificar as retificações pretendidas, carecendo o crédito alegado, consequentemente, da
necessária liquidez e certeza”.
Nas suas contrapartes a recorrente faz várias alegações, chamando a atenção
para o fato de que teria recolhido estimativa a maior que a devida e que, verificando essa
ocorrência, procedeu à retificação da DCTF e da DIPJ, ajustando os valores.
Traz DARF de recolhimento e assenta trazer documentos comprobatórios,
inclusive Livro Razão.
DESTAQUE INICIAL - DA RETIFICAÇÃO DA DCTF E DA DIPJ
A respeito, destaco que, em situações análogas à que aqui se aprecia, tenho
entendido que o contribuinte pode, sim, proceder à retificação de sua DCTF e da DIPJ e, com
isso, buscar validar possível pedido de homologação de compensação anteriormente negado.
Em outro dizer, seria despropositado impedir esse procedimento não só pela
lógica jurídica do Direito Administrativo-Tributário que prioriza a chamada “busca da verdade
material1 como pela própria falibilidade humana diante da qual erros ocorrem e podem/devem
ser retificados.

1 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915603/2009-48

Concretamente, se uma DCTF e/ou DIPJ foi apresentada com valores
indevidos e levou a que um possível direito creditório não fosse reconhecido (pelo equívoco
cometido), nada mais natural que se faça a correção e atenda-se à verdade material dos fatos.
Demais disso, a respeito da permissibilidade de retificação de DCTF após a
edição do Despacho Decisório que denegou o direito creditório pleiteado (caso dos autos), o
tema resta superado e consolidado com a vigência do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de
agosto de 2015 (“...não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010...”).
Nessa linha, certo que a retificação da DCTF e DIPJ podem, claro, ser
empreendidas e a retificadoras substituirão em todos os seus efeitos as retificadas (originais).
PORÉM, e aí se fundou o acórdão recorrido, esse proceder (de retificar) exige prova
robusta e contundente do erro que levou à transmissão da DIPJ e da DCTF originais (com
valores errados), justificando a feitura de novas Declarações (retificadoras).
Concretamente, ainda que a defesa tenha alegado haver juntado documentos
comprobatórios, incluindo o “Livro Razão”, fato é que somente este livro, na forma como veio
aos autos, não prova o erro cometido e o motivo da retificação imprimida, antes, SÓ
APONTA PARA OS RECOLHIMENTOS FEITOS (e isto já está comprovado pelos DARF
acostados).
Veja-se a reprodução do Livro Razão juntado:

----------x----------

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915603/2009-48

Ou seja, há os valores recolhidos, mas, não há demonstrativo de “COMO
TAIS VALORES FORAM ECONTRADOS”!
Em outras palavras, como a recorrente optou pelo regime do Lucro Real anual
e fez recolhimentos de estimativas mensais com suporte em “Balanço ou Balancete de Suspensão
ou Redução”, deverá (deveria), OBRIGATORIAMENTE, tê-los transcrito no Livro Diário,
consoante expressa definição do artigo 230, § 1o, I, do RIR/1999, então vigente:
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o
pagamento do imposto devido em cada mês, desde que demonstre,
através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado
já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado
com base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de 1995,
art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no
8.981, de 1995, art. 35, § 1o):
I - deverão ser levantados com observância das leis comerciais e
fiscais e transcritos no Livro Diário;
E, na forma da regulamentação do dispositivo, conforme previsto no seu § 4o
(“§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do disposto neste artigo) a IN SRF
no 93, de 24/12/1997, igualmente vigente à época dos fatos, fixou:
Art. 13. A demonstração do lucro real relativa ao período abrangido
pelos balanços ou balancetes a que se referem os arts. 10 a 12,
deverá ser transcrita no Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR,
observando-se o seguinte:
I - a cada balanço ou balancete levantado para fins de suspensão ou
redução do imposto de renda, o contribuinte deverá determinar um
novo lucro real para o período em curso, desconsiderando aqueles
apurados em meses anteriores do mesmo ano-calendário;
II - as adições, exclusões e compensações, computadas na apuração
do lucro real, correspondentes aos balanços ou balancetes, deverão
constar, discriminadamente, na Parte A do LALUR, para fins de
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915603/2009-48

elaboração da demonstração do lucro real do período em curso, não
cabendo nenhum registro na Parte B do referido Livro.
Ou seja, ERAM ESSAS AS PROVAS que deveriam ter vindo aos autos, diga-
se, o Livro Diário com a transcrição do Balancete de Suspensão e o LALAUR com a apuração
do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL após as adições e exclusões pertinentes.
Não vieram.
Resumindo, só o Livro Razão como encartado não mostra o que deveria
mostrar, ou seja, COMO a recorrente apurou determinado valor (original) e COMO apurou
o outro (retificado), que lhe permitiria pleitear o indébito que alegou.
Nessa linha, o improvimento do recurso voluntário seria medida lógica.
Porém, já dito antes, como a busca da verdade material é inerente ao Processo
administrativo-fiscal e, conjugando tal princípio com o entendimento consolidado nesta 2o
Turma 4a Câmara 1a Sejul no sentido de que quando a recorrente demonstra ter se esforçado para
trazer as provas que entendeu pertinentes (embora não suficientes, como no caso concreto),
penso que lhe deve ser oportunizada a possibilidade de trazê-las a partir de uma nova etapa,
ainda que em sede de diligência.
CONCLUSÃO
Desse modo, em face do que acima foi narrado e o que mais consta dos autos,
entendo cabível a conversão do julgamento em diligência a fim de que a Autoridade Tributária
da jurisdição da recorrente, ou quem lhe faça as vezes, providencie:
a) a intimação da contribuinte para que traga aos autos todos os documentos
comprobatórios que demonstrem os valores originalmente apurados e os
retificados, especificamente sua escrituração contábil, Diário e Lalur
contendo tais demonstrativos, devendo ser cientificada a interessada de que
planilhas e quaisquer outros documentos de cunho interno só serão
validados se confrontados e confirmados com o que estiver nos registros
contábeis e fiscais;
b) na mesma linha, intime a recorrente a juntar (se houver) “documentos” que
possam justificar os novos valores encontrados, exemplificativamente,
despesas não contabilizadas oportunamente ou receitas antecipadas;
c) ao final elabore relatório circunstanciado da diligência, dele dando ciência
à contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste
no prazo de trinta dias.
Findo tal prazo, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem voltar
ao CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital